Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703763-37.2021.8.07.0009 RECORRENTES: IT ALIMENTOS LTDA - EPP, ELIAS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. PERMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. PADRÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIDO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU MERAMENTE FORMAIS QUANTO AO CONTEÚDO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se fundamentada a sentença que aprecia todas as questões relevantes e que poderiam implicar em afetação do direito discutido. Não há obrigatoriedade processual ao juiz para apreciar os precedentes jurisprudenciais colacionados pelas partes. 2. O contrato de adesão não é proibido ou considerado ilícito. Como qualquer contrato, pode conter cláusulas abusivas ou prejudiciais a um dos contratantes, principalmente aos consumidores. Em tal caso, cabe a revisão judicial das cláusulas, mas não a anulação do contrato simplesmente por seguir um padrão adotado pela instituição financeira para contratação de empréstimos e no qual estejam claramente expostas as condições do negócio e as cláusulas tenham redação compreensível. 3. Considera-se aparelhada a execução que apresenta demonstrativo do débito atualizado de modo a propiciar ao devedor rebater o crédito. Rejeitamse alegações genéricas ou meramente formais quanto ao conteúdo do demonstrativo do débito (planilha). 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que a insuficiência ou a ausência de demonstrativo do débito de forma pormenorizada, com a evolução do valor, como os índices e critérios atualizados, impede a adequada defesa da executada. Colacionam ementas de julgados do STJ, do TJSP e do TJMG, a fim de comprová-la. Deixam, contudo, de indicar as normas legais objeto da divergência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).] Igualmente não deve prosseguir o apelo especial com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a Corte Superior já assentou que ““A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030